Tribunal: TJDFT
Processo: 0705293-81.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. TRANSAÇÕES COM CHIP E SENHA. PADRÃO ANORMAL AO CONSUMO DO CLIENTE. FALHA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o banco requerido contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistentes os débitos decorrentes das transações contestadas pela autora, com a consequente revisão das faturas do cartão de crédito, a fim de decotar as cobranças e encargos cobrados indevidamente e, ainda, determinar a exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.
2. Narra a autora, na origem, ter tido o cartão de crédito furtado antes mesmo do recebê-lo, conforme relatado no Boletim de Ocorrência registrado junto à 27a DP:
(...) Que conversava com o vizinho quando viu um motoboy parando na frente de sua casa e conversando com uma mulher que ali estava. Que se aproximou, mas a mulher rapidamente pegou um envelope do motoboy, entrou em um Hyundai HB20 prata e foi embora. Que questionou o motoboy sobre e entrega e ele afirmou que tinha entregue um cartão do banco Bradesco para MARIA ALICE ALVES PEREIRA. Nesse momento a declarante percebeu que havia algo errado, porque esse e o nome da declarante e ela percebeu que alguém ficou na porta da sua casa e se passou por ela para pegar o cartão do banco. Que ligou no banco Bradesco e bloqueou seu cartão e acesso ao aplicativo do banco (...).
3. Em seu recurso, o requerido pugnou pela exclusão da responsabilidade da instituição bancária sob o argumento de que a parte autora agiu com negligência uma vez que as transações impugnadas teriam sido realizadas mediante uso de cartão original e senha pessoal. Acerca dos fatos narrados na petição inicial, afirma que “tal história é tão fantasiosa que se fosse verdade seria impossível que o cartão estivesse no envelope, como afirmado, já que para realizar compras é necessário que o cartão esteja DESBLOQUEADO”. Pugna pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo e pela improcedência dos pedidos iniciais.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Custas e preparo recolhidos. Apresentadas contrarrazões.
5. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
8. Para que fosse afastada a responsabilidade objetiva, o recorrente deveria comprovar a quebra do nexo causal. Em se tratando de responsabilidade objetiva, não se analisa culpa ou dano da fornecedora. Apesar de afirmar a regularidade das compras contestadas, o recorrente não ofereceu elementos robustos o suficiente para respaldar sua tese, ônus que lhe incumbia em razão da aplicação ao caso do Código de Defesa ao Consumidor.
9. As transações impugnadas pela autora foram realizadas valendo-se do cartão de crédito magnético fornecido pelo réu e da senha pessoal a ele vinculada. De posse do cartão, os criminosos realizaram 11 transações (1 saque e 10 compras) no valor total de R$ 11.664,29. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, nestes casos, a instituição financeira não pode ser responsabilizada, uma vez que cabe ao cliente adotar as cautelas necessárias para evitar o acesso de terceiros ao cartão e à respectiva senha. (REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017). Assim, a princípio, os danos decorrentes da perda, furto ou roubo do cartão e da senha não podem ser imputados à instituição financeira, senão ao próprio consumidor ou ainda ao criminoso, configurando a excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC.
10. Contudo, há situações em que a instituição financeira deve ser responsabilizada, sobretudo quando se tratar de transações que escancaradamente fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular, como nesse caso. Há cláusula nos contratos de cartão de crédito que facultam à instituição financeira, como medida de segurança, desautorizar transações e bloquear o cartão nos casos de suspeita de fraude.
11. No caso, a fatura do cartão de crédito da autora comprova terem sido realizadas 11 transações, todas no dia 12/05/2023, o que seria demasiadamente suficiente para que os sistemas de segurança da instituição financeira acusassem a ocorrência de suspeita de fraude.
12. O fato de as transações impugnadas terem sido realizadas com cartão dotado de tecnologia de chip não gera presunção absoluta de que tenham sido efetuadas pelo titular se os lançamentos são por ele contestados. Cabe à instituição financeira, em cada caso, e diante da contestação, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras contestadas, o que não ocorreu.
13. Trata-se de fortuito interno, pois a fraude em questão se inclui no risco da atividade econômica exercida pelas instituições financeiras, especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva do réu (art. 14, §3o, I e II, CDC e súmula 479 do STJ).
14. Compete à instituição financeira adotar soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que criminosos não tirem proveito de boa-fé de clientes. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC.
15. Soma-se a isso o fato de as transações serem suspeitas por si só, considerando os altos valores, o intervalo de tempo e, ainda, a repetição dos estabelecimentos. Além disso, revela-se mais do que evidente que as transações fogem completamente do padrão de consumo da autora que, além de pouco utilizar o cartão, não realiza compras de valores elevados, muito menos com a frequência daquelas ora impugnadas.
16. Portanto, as evidências de uso incomum deveriam ter sido suficientes para que o banco réu agisse de forma diligente para evitar o dano causado, evidenciando assim a falha na segurança do serviço prestado, pela qual é objetivamente responsável, nos termos do art. 14, § 1o, do CPC.
17. Configurada a defeituosa prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde o réu pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados ao consumidor. Assim, cabível o ressarcimento à autora, tal como imposto pela sentença de origem.
18. Por fim, o pedido para que seja reformada a sentença por não ter condenado o réu ao pagamento de honorários advocatícios, formulado em sede de contrarrazões, é manifestamente incabível, conforme termos do art. 55, da Lei 9099/95.
19. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
20. Recolhidas as custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, sendo estes fixados em 10% do valor da condenação.
21. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.